Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACP. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA. ARTISTAS DE PROJEÇÃO. REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FALHAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. CULPA GRAVE. ELEMENTO SUBJETIVO. DEMONSTRADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. SUPERFATURAMENTO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa c/c nulidade do contrato, reparação do dano, pagamento de multa civil e suspensão dos direitos políticos.
2. A Lei 8.429/92 tem por finalidade a imposição de sanções aos agentes públicos, entidades públicas ou privadas e particulares incursos em atos de improbidade, nos casos que importem em enriquecimento ilícito (art. 9o), que causem prejuízo ao erário (art. 10) ou que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
3. Comprovadas as ilegalidades praticadas no âmbito do processo administrativo de contratação, na modalidade de inexigibilidade de licitação, bem como demonstrado o prejuízo ao erário, elementos objetivos -, a culpa grave dos agentes públicos e dos terceiros na violação dos princípios da Administração Pública - elemento subjetivo -, deve ser confirmada a condenação por improbidade administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.